Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-81.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. CONCESSÃO UNILATERAL À AVÓ PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Não sendo possível o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, primando pelo bem estar da criança, no caso, a avó paterna.
2. Negou-se provimento ao apelo.